Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711779-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0716267-70.2019.8.07.0001, em que litiga com RODRIGO MARTINS SOARES e RUBENS SOARES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no qual era alegado excesso de execução, cumprimento da obrigação de fazer (fornecer cartão e senha) e a impossibilidade de cadastramento da biometria do curador (ID 86340905). Em suas razões recursais o agravante narra tratar-se de cumprimento de obrigação de fazer determinada em sentença, em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas na sentença executada. Diz não ser possível efetuar o cadastro da biometria do curador do agravado, conforme já esclarecido anteriormente, sendo impossível o cumprimento da determinação, configurando, assim, enriquecimento ilícito da parte. Aduz que o procedimento almejado pelo autor consiste na utilização de recursos de biometria para movimentação em nome de terceiro (curador), sendo cediço que a impressão digital é única, cada indivíduo possuindo a sua, não sendo passível de substituição, não podendo ser exercida por pessoa diversa, por medidas de segurança, mesmo sendo este Curador nomeado por sentença. Faz considerações sobre a finalidade e a aplicação da multa, destacando a possibilidade de revisão do valor a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Argui a excessividade do valor fixado, configurando medida desproporcional em relação ao bem da vida que ela pretende resguardar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 25052849). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme se infere da petição de ID 89210834, a obrigação de fazer que o agravante alega ser impossível de cumprir, foi cumprida. A questão foi objeto de análise na fase de conhecimento e o agravante, mesmo ciente da multa estabelecida para o cumprimento integral da obrigação, somente o fez no dia 9 de abril deste ano, ou seja, 105 dias após a intimação para tanto. Logo, diante do cumprimento da obrigação, não há que falar em impossibilidade do objeto, mas, sim, em resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial. Por fim, quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, cumpre esclarecer que foi inicialmente estabelecido em R$500,00 e que, após 92 dias de descumprimento, foi majorado para R$1.000,00, limitado a R$50.000,00. Destarte, diante do contexto dos autos, em que não foi facultado o pleno acesso a conta bancária do interditado, em plena pandemia, não se verifica, nesta análise preliminar, o alegado excesso do valor da multa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Findo o prazo, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator